Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710674-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, M. J. R. D. O. D E S P A C H O Em consulta ao andamento do processo na instância de origem, verifica-se que o d. juízo de origem proferiu sentença no ID 90383547. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça em razão da menoridade da agravada M.J.R.D.O, nascida em 28/09/2017 (ID 80565164, autos da origem). Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator